Tribunal: TJDFT
Processo: 0002454-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002454-17.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: CAIK OLIVEIRA LOPES, EDUARDO HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE, JOÃO PAULO DALE COSTA E SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO JOÃO PAULO DALE COSTA E SILVA, CAIK OLIVEIRA LOPES e EDUARDO HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante alega que a tese recursal foi prequestionada. Já o segundo recorrente sustenta que a matéria debatida não está pacificada na Corte Suprema e requer o provimento do reclamo. O terceiro insurgente, por sua vez, defende que o tema do apelo não demanda o reexame de fatos e provas e acrescenta que o acórdão combatido diverge do entendimento do STF. Com relação ao agravo de id n. 49113714, interposto pelo agravante EDUARDO HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE, deixo de apreciá-lo em razão do princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro agravo em recurso extraordinário interposto foi analisado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026